Tribunal: TJMT
Processo: 0007887-23.2017.8.11.0013
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007887-23.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO GONCALVES ALECRIM - CPF: 060.447.591-80 (RECORRENTE), UANDERSON GONCALVES ALECRIM - CPF: 053.548.151-93 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMILDO TONICHA MACIEL - CPF: 009.173.901-21 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus para julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, e um deles também pelo delito conexo de posse irregular de arma de fogo.

2. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob a tese de legítima defesa, a impronúncia por ausência de provas de autoria e dolo homicida, o decote das qualificadoras e a aplicação do princípio da consunção ao crime da Lei do Desarmamento, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) a configuração inequívoca da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (ii) a existência de indícios suficientes de autoria e animus necandi aptos a amparar a decisão de pronúncia; (iii) a improcedência manifesta das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) a admissibilidade da aplicação antecipada do princípio da consunção entre o crime de posse irregular de arma de fogo e o homicídio tentado; e (v) a exigibilidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados na peça recursal para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A excludente de legítima defesa não desponta de forma cristalina ou estreme de dúvidas, notadamente em razão do hiato temporal verificado entre o conflito originário e o subsequente retorno dos réus ao local, circunstância que, ao menos nesta análise perfunctória, coloca em xeque o requisito da atualidade da agressão.

5. O acervo documental e a prova oral coligida fornecem indícios suficientes de autoria e da presença de
animus necandi
, afastando o pleito de impronúncia e impondo a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa não se apresentam manifestamente divorciadas das provas, existindo relatos de que o ataque foi motivado por desentendimento anterior e perpetrado de inopino contra vítima desarmada.

7. Há indícios robustos de que a posse da arma de fogo pelo réu preexistia de forma crônica ao dia dos fatos, denotando conduta com autonomia fática e jurídica, o que impede a pronta aplicação do princípio da consunção na fase de pronúncia.

8. No que alude ao prequestionamento, afigura-se inexigível a manifestação expressa e individualizada sobre cada dispositivo legal invocado, bastando que os pontos de inconformismo devolvidos no recurso tenham sido expressa e fundamentadamente apreciados à luz do ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não se admite a absolvição sumária, a impronúncia, o afastamento de qualificadoras ou a aplicação sumária do princípio da consunção a crimes conexos na fase de pronúncia quando inexistir prova irrefutável em favor da defesa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri 2. Para fins de prequestionamento, é dispensável a manifestação específica sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, desde que a matéria relevante tenha sido devidamente enfrentada pelo julgador”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, XXXVIII e LVII; CP, arts. 14, II, 25 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 78, I, e 413, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Habeas Corpus
n. 506.658/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/08/2019, publicado em 10/09/2019; STJ,
Habeas Corpus
n. 1.036.835/RJ, Relator Min. Ribeiro Dantas, julgado em 09/12/2025, publicado em 16/12/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Alessandro Gonçalves Alecrim e Uanderson Gonçalves Alecrim contra a decisão prolatada na Ação Penal n. 0007887-23.2017.8.11.0013 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que pronunciou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, adicionalmente, o recorrente Alessandro nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em síntese, os recorrentes pleiteiam: a) a absolvição sumária, consubstanciada na excludente de legítima defesa; b) subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes da autoria e
animus necandi
; c) o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e d) a absolvição sumária quanto ao crime conexo de posse de arma de fogo, pela aplicação do princípio da consunção.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (Id. 342890919).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a seguinte ementa transcrita em seu corpo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – SUBSIDIARIAMENTE – IMPRONÚNCIA, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DA AUTORIA DOS RECORRENTES - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ENUNCIADO 02 DA TCCR - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O HOMICÍDIO E POSSE DE ARMA DE FOGO – CONDUTAS AUTÔNOMAS – INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DE CRIME-MEIO – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Id. 344151860).

VOTO

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que se conhece do recurso.

A controvérsia submetida ao exame deste Tribunal envolve fatos de inegável gravidade, com repercussões diretas sobre a liberdade individual dos recorrentes e sobre o direito à proteção efetiva de que é titular a vítima.

Nesse cenário, impõe-se que o julgamento seja conduzido com estrita observância das garantias constitucionais e convencionais do processo penal, notadamente a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF/88). É nesse horizonte normativo que as teses recursais serão examinadas.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia (Id. 342890850):

“Fato 01 – Homicídio Qualificado (...) no dia 05/06/2016, por volta das 22h30min, no estabelecimento comercial 'Bar Promoção do Silvano' (...) os indiciados ALESSANDRO GONÇALVES ALECRIM e UANDERSON GONÇALVES ALECRIM, em comunhão de esforços e com evidente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar a vítima Romildo Tonicha Maciel, apenas não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades (...) Fato 02 – Posse Irregular de Arma de Fogo (...) em data aproximada ao dia 05/06/2016, na residência particular (...) o indiciado ALESSANDRO GONÇALVES ALECRIM, (...) possuía uma arma de fogo, tipo garrucha, cal. 22, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Consoante o apurado no presente caderno inquisitivo, os denunciados são irmãos, sendo que no dia dos fatos estava ocorrendo um churrasco na residência de ALESSANDRO GONÇALVES ALECRIM (...).

Em determinado momento, a convivente de ALESSANDRO, Ana Carolina, saiu do local acompanhada de Matildes, convivente do denunciado UANDERSON GONÇALVES ALECRIM, dizendo que estavam indo comprar leite para sua filha.

Passado algum tempo, ALESSANDRO desconfiou da demora de Ana Carolina e Matildes e resolveu sair para procurá-las, vindo a encontrá-las no Bar e Promoção do Silvano, local em que estavam sentadas em uma mesa, tomando cerveja.

Diante da situação, enciumado, ALESSANDRO se aproximou da mesa e passou a discutir com Ana Carolina. Na ocasião, ao presenciar a discussão entre ALESSANDRO e Ana Carolina, percebendo que o denunciado estava muito alterado e tratando sua convivente de forma violenta, a vítima Romildo Tonicha Maciel, que também estava no bar, tentou apaziguar a situação.

Contudo, ALESSANDRO se exaltou ainda mais, dizendo que Romildo não deveria se intrometer e, assim, voltou sua agressão contra Romildo e os dois entraram em vias de fato.

Após o ocorrido, ALESSANDRO saiu do local, foi até a sua casa e pegou uma arma de fogo, do tipo garrucha, calibre 22, que havia adquirido anos antes e voltou ao bar, acompanhado de seu irmão UANDERSON GONÇALVES ALECRIM.

Nesse sentido, UANDERSON pilotou a motocicleta até o bar, levando ALESSANDRO armado em sua garupa. Quando chegaram ao estabelecimento, ALESSANDRO desceu, sacou a arma e de inopino, passou a efetuar diversos disparos contra a vítima.

Romildo, por sua vez, ao perceber o ataque, saiu correndo, tentando evitar que fosse novamente atingido, momento em que foi perseguido por ALESSANDRO que, com a ajuda de UANDERSON, ainda conseguiu atingir a vítima por mais três vezes.

Infere-se de todo o contexto fático que o crime se desenvolveu em razão de motivação fútil, porquanto ALESSANDRO e UANDERSON tentaram matar a vítima por conta do desentendimento anterior envolvendo Alessandro e Romildo, após se irritar por ele ter tentado apaziguar a discussão que o denunciado estava tendo com sua convivente Ana Carolina.

O delito ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ALESSANDRO e UANDERSON atacaram Romildo de inopino, em local público, num momento em que ele estava desarmado, tomando cerveja em um bar, e em inferioridade numérica.

No total, Romildo sofreu 04 (quatro) perfurações por arma de fogo, sendo duas nos braços, uma no rosto e uma no pescoço, assim, o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois, após ser atingido pelo primeiro disparo, a vítima correu e, mesmo sendo perseguido pelos denunciados, conseguiu correr e se esconder dos autores, sendo que após os suspeitos saírem do local, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Após, os denunciados subiram na motocicleta e evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

Por fim, vale mencionar que conforme o apurado, a arma utilizada no crime estava sob a posse de ALESSANDRO há vários anos, sendo que desde que a comprou, até a data do homicídio, a manteve em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Consoante se infere do
decisum
de pronúncia (Id. 342890909), o juízo
a quo
julgou admissível a exordial acusatória, submetendo os réus ao crivo do Tribunal do Júri. Na oportunidade, o magistrado singular assentou que a materialidade delitiva se encontra sobejamente comprovada pelos laudos periciais e pela prova oral coligida ao feito.

Nessa linha, verificou a presença de indícios suficientes de autoria recaindo sobre os recorrentes, consubstanciados na suposta deflagração de disparos de arma de fogo contra o ofendido, em aparente conflito pretérito.

Ademais, foi afastado, na primeira fase do júri, o reconhecimento inequívoco da excludente de ilicitude da legítima defesa, fundamentando que o distanciamento temporal do conflito originário afasta, à primeira vista, os requisitos da atualidade e da iminência de injusta agressão, relegando, assim, a valoração profunda da tese defensiva ao Conselho de Sentença.

Feito o breve introito, passa-se a examinar os requerimentos firmados no recurso defensivo.

Sustenta a defesa que os recorrentes agiram em legítima defesa, repelindo agressão injusta e prévia por parte da vítima e de terceiros, o que ensejaria a absolvição sumária. Subsidiariamente, aduz ausência de
animus necandi
e indícios suficientes de autoria, mormente por parte de Uanderson, requerendo a impronúncia.

A tese defensiva merece ser examinada com a devida atenção. A legítima defesa constitui garantia fundamental do ordenamento jurídico democrático, expressando o reconhecimento de que o Estado não pode estar presente em todos os momentos e situações em que o indivíduo necessite de proteção imediata contra agressão injusta. Ela reflete, em sua dimensão mais profunda, o respeito à dignidade e à integridade da pessoa humana.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente consubstanciada por um expressivo acervo documental e pericial, destacando-se o Boletim de Ocorrência n. 2016.182189 (Id. 342890449, pp. 8-9), o Relatório Médico de Atendimento Hospitalar n. 1009598, que atesta a admissão emergencial do ofendido em decorrência dos disparos (Id. 342890449, pp. 52-53), o Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2017/214/MLPL e seu respectivo Mapa Topográfico (comprovando as graves lesões perfuro-contundentes geradas por projétil de arma de fogo no pulmão direito e membros) (Id. 342890449, pp. 71-73), o Termo de Exibição e Apreensão do artefato bélico (Id. 342890449, p. 21), o Laudo Pericial n. 410.2.03.206.009650-1 (Id. 342890449, pp. 60-64), o relatório de mídias contendo a prova oral produzida nos autos (Id. 342890902), além da uníssona prova oral coligida nas fases inquisitiva e judicial, todos devidamente encartados no inquérito policial (Id. 342890449).

No que pertine à autoria e ao elemento subjetivo, o arcabouço probatório erige-se com solidez suficiente para chancelar no juízo de admissibilidade da acusação inerente à pronúncia, viabilizando o imperioso escrutínio da matéria pelo Tribunal do Júri.

O magistrado singular ponderou, em harmonia com as provas dos autos e o parecer do
Parquet
, que a configuração da legítima defesa demanda agressão atual ou iminente.

A testemunha Joana D’Arc Gonçalves Nunes, funcionária do estabelecimento comercial, informou em juízo (Mídia em Id. 342890902) que trabalhava no interior do local, atrás do balcão, e não presenciou a discussão inicial ocorrida na parte externa.

Nesta oitiva, Joana relatou que visualizou o momento em que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, sendo que um deles desceu empunhando uma arma de fogo, adentrou o bar e passou a efetuar disparos contra a vítima.

Prosseguindo na sua declaração, a testemunha ressaltou que a arma utilizada era de grande dimensão, e acrescentou ter tomado conhecimento, por intermédio de comentários de terceiros no local, que instantes antes havia ocorrido um desentendimento e que o atirador havia saído propositadamente para buscar o armamento.

A testemunha Gilson Silveira do Carmo, delegado de polícia responsável pelas investigações iniciais, informou em juízo (Mídia em Id. 342890902) que os levantamentos apuraram a existência de um desentendimento preliminar no bar, ocasião em que Alessandro foi confrontar sua esposa, gerando uma confusão generalizada com terceiros, durante a qual o réu sofreu agressões físicas.

Nessa oitiva, Gilson relatou que, após ser agredido, Alessandro dirigiu-se até sua residência, inicialmente acompanhado pelo sogro, para buscar uma arma de fogo de fabricação artesanal, retornando ao estabelecimento comercial na companhia de seu irmão, Uanderson, que conduzia a motocicleta.

A testemunha ressaltou a inverossimilhança da versão apresentada por Uanderson de que desconhecia a existência da arma, destacando que o artefato era de grande porte e de difícil ocultação. Ainda no âmbito da sua oitiva, Gilson detalhou que a arma comportava apenas três munições, porém a perícia constatou a deflagração de quatro disparos, o que evidencia que o armamento foi recarregado no local do crime, havendo indícios de que Uanderson guardou uma munição de reserva.

Ao final de sua inquirição, o delegado asseverou que, à época dos fatos, os acusados não possuíam antecedentes criminais e eram considerados pessoas trabalhadoras na comunidade.

A testemunha Eduardo Augusto Barcelos, investigador de polícia civil, informou em juízo (Mídia em Id. 342890902) que participou das diligências iniciais, tendo mantido contato com a vítima no hospital, a qual forneceu as informações necessárias para a localização dos suspeitos.

Nesta oitiva, Eduardo corroborou a dinâmica dos fatos apurada, relatando que tomou conhecimento que a motivação do delito derivou de um desentendimento prévio no bar. Prosseguindo em seu depoimento, o investigador ressaltou que esse atrito motivou um dos réus a retornar à sua residência para buscar uma arma de fogo, descrita como uma garrucha antiga e de grande porte. Por fim, Eduardo asseverou que, após se armar, o acusado regressou ao local do crime acompanhado de seu irmão para consumar o ataque contra o ofendido.

A informante Ana Carolina Ibarra Brito, ex-companheira do réu Alessandro, ouvida em juízo (Mídia em Id. 342890902), declarou que não conhecia a vítima, e que durante o desentendimento foi para o banheiro e não viu nada, vindo apenas a ouvir alguns tiros. Ressaltou que sua casa, local do churrasco, era longe do bar onde aconteceu os fatos.

A informante Matildes Rodrigo dos Santos, ex-companheira do réu Uanderson, ouvida em juízo (Mídia em Id. 342890902), declarou que se encontrava no bar ingerindo bebida alcoólica com Ana Carolina, esposa de Alessandro, quando ele chegou ao local acompanhado do sogro e iniciou uma discussão com a companheira por tê-la encontrado ali.

Matildes relatou que a vítima interveio para separar a briga do casal, momento em que Alessandro acabou sendo agredido na parte externa do bar por três indivíduos não identificados, chegando a receber um golpe tipo “voadeira” de um deles. Prosseguindo na sua declaração, a informante ressaltou que se ausentou para utilizar o banheiro e não presenciou o momento dos disparos, estimando que transcorreram cerca de quinze minutos entre o desentendimento inicial e o regresso dos acusados. Ainda no âmbito de sua oitiva, Matilde detalhou a participação de seu ex-companheiro Uanderson, asseverando ter assistido a um vídeo no qual ele supostamente aparece municiando a arma de fogo ou entregando o artefato para o irmão, Alessandro, demonstrando assim sua adesão material à conduta delitiva.

Em seu interrogatório judicial (Mídia em Id. 342890902), o réu Uanderson Gonçalves Alecrim limitou-se a permanecer em silêncio quanto aos fatos a ele imputados na denúncia.

Por sua vez, o acusado Alessandro Gonçalves Alecrim, ao ser interrogado em juízo (Mídia em Id. 342890902), exerceu o seu direito constitucional ao silêncio no que tange à tentativa de homicídio apurada nos presentes autos.

Consoante deflui da prova oral coligida sob o crivo do contraditório judicial, o expressivo hiato temporal verificado entre o conflito originário e o retorno dos agentes ao local dos fatos, atrelado ao deslocamento ao domicílio com o fito precípuo de angariar armamento, afasta, nesta fase de
judicium accusationis
, o reconhecimento indelével dos requisitos intrínsecos à excludente de ilicitude encartada no art. 25 do Código Penal, notadamente a atualidade ou a iminência de agressão injusta.

A propósito do tema, a abalizada doutrina de Rogério Sanches Cunha, ao colacionar os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que, por seu turno, perfilha as lições de Jescheck, elucida os fundamentos da referida descriminante da seguinte forma:

“
A legítima defesa tem dois ângulos distintos, mas que trabalham conjuntamente: a) no prisma jurídico individual, é o direito que todo homem possui de defender seus bens juridicamente tutelados. Deve ser exercida no contexto individual, não sendo cabível invocá-la para a defesa de interesses coletivos, como a ordem pública ou o ordenamento jurídico; b) no prisma jurídico-social, é justamente o preceito de que o ordenamento jurídico não deve ceder ao injusto, daí por que a legítima defesa manifesta-se somente quando for essencialmente necessária, devendo cessar no momento em que desaparecer o interesse de afirmação do direito ou, ainda, em caso de manifesta desproporção entre os bens em conflito. É desse contexto que se extrai o princípio de que a legítima defesa merece ser exercida da forma menos lesiva possível
” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Geral - Volume Único. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024).

Nessa linha intelectiva, leciona Cleber Masson sobre o requisito da atualidade:

“(...)
atual é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. Exemplo: a vítima é atacada com golpes de faca
” (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) - vol. 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Sob esse prisma doutrinário e factual, à míngua de comprovação hialina e estreme de dúvidas acerca da propalada excludente de ilicitude, máxime pela evidente controvérsia atinente à atualidade da repulsa, afigura-se defeso o acolhimento do pleito de absolvição sumária nesta fase processual, conclusão que se estende, pelos mesmos fundamentos, à tese de legítima defesa de terceiro arguida em favor do corréu.

Noutro giro, quanto ao
animus necandi
, a pluralidade de disparos de arma de fogo deflagrados contra regiões vitais do ofendido infirma o acolhimento prematuro da tese de desclassificação por ausência de dolo homicida.

Sob esse prisma, a jurisprudência pátria orienta que a usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri revela-se descabida quando o arcabouço probatório não milita de forma hialina e estreme de dúvidas em favor das teses defensivas. Com efeito, inexistindo prova cabal que autorize a absolvição sumária ou a desclassificação imediata, impõe-se a preservação da soberania dos veredictos, conforme se infere do seguinte julgado:

“Uma vez consignada pelas instâncias ordinárias a impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência” (STJ,
Habeas Corpus
n. 506.658/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/08/2019, publicado em 10/09/2019).

Destarte, exsurgindo hígida a materialidade delitiva e presentes indícios plurais e convergentes de autoria, afigura-se necessário o não acolhimento dos pleitos de absolvição sumária e de impronúncia.

De forma subsidiária, sustentam os recorrentes que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas, alegando que o prévio desentendimento afasta a futilidade e a surpresa.

O pleito não merece acolhimento. As circunstâncias qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando se demonstrarem manifestamente divorciadas do acervo probatório.

No caso em tela, o
Parquet
demonstrou que a agressão pode ter sido movida por desentendimento desproporcional, por motivo fútil, e, especialmente, que há indícios de que os réus surpreenderam o ofendido ao retornarem armados, deflagrando os disparos enquanto ele se encontrava desarmado em um bar, dificultando sua defesa.

Ademais, no que tange especificamente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a prova testemunhal angariada revela que o ofendido, ao ser surpreendido pelos estampidos iniciais, empreendeu imediata fuga e tentou abrigar-se no interior do estabelecimento comercial. Contudo, mesmo nessa evidente situação de vulnerabilidade, a vítima teria sido implacavelmente perseguida e novamente alvejada. Tal dinâmica fática confere lastro suficiente para a submissão da referida qualificadora ao Conselho de Sentença, porquanto evidencia, em tese, a redução drástica e contínua de qualquer possibilidade de reação ou defesa por parte do alvo.

Assim tem decidido a Corte Cidadã:

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (STJ,
Habeas Corpus
n. 1.036.835/RJ, Relator Min. Ribeiro Dantas, julgado em 09/12/2025, publicado em 16/12/2025).

Ainda, é o entendimento fixado no Enunciado Orientativo n. 2, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Nesse contexto, caberá ao Conselho de Sentença a valoração definitiva acerca do cabimento das referidas qualificadoras, instância à qual a Constituição atribuiu essa prerrogativa soberana.

Mantida a pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida, cumpre examinar o pleito defensivo remanescente, atinente à absorção do delito de posse irregular de arma de fogo pelo homicídio tentado.

A ilustre Defesa do recorrente Alessandro almeja a incidência do princípio da consunção, de modo que o crime-meio, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, seja absorvido pelo crime-fim, homicídio qualificado na forma tentada, face a uma alegada relação de dependência comprovada nos autos.

Entretanto, é sabido que na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção no intuito de evitar dupla punição pelo mesmo fato, quando restar demonstrado de forma inequívoca que as condutas narradas na incoativa ministerial não são autônomas.

Dessarte, subsistindo o mínimo de dúvida quanto ao vínculo entre as condutas ilícitas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a sua análise competirá ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência.

Aliás, no âmbito deste egrégio Sodalício estadual a questão encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 38, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pontuando que:

“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Na hipótese em apreço, ainda que a defesa técnica do recorrente alegue que a suposta posse de arma de fogo por ele praticada não passaria de um meio para a finalidade de consumar o crime doloso contra a vida, há elementos cognitivos nos autos que infirmam o nexo de dependência entre as condutas e colocam em dúvida a efetiva interligação entre elas por uma relação de meio-e-fim.

Conforme se extrai da narrativa acusatória e dos elementos coligidos na fase inquisitória e judicial, foram recolhidos indícios robustos de que o recorrente Alessandro já detinha a posse da arma de fogo (uma garrucha, calibre .22) na sua residência há vários anos, de forma irregular e sem a devida autorização legal.

Tal peculiaridade denota que o armamento não foi adquirido no calor do momento ou com o dolo específico e exclusivo de perpetrar o ataque contra a vítima Romildo. Pelo contrário, extrai-se dos elementos de convicção que após o desentendimento inicial no “Bar Promoção do Silvano” é que o recorrente se dirigiu à sua morada especificamente para se municiar do artefato bélico que lá já mantinha guardado.

Tais pontos registram certa margem de plausibilidade à imputação ministerial, evidenciando a autonomia fática e jurídica da conduta ilícita descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/03, uma vez que a posse irregular do armamento preexistia de forma autônoma e duradoura à formação do desígnio homicida, não havendo, à primeira vista, uma relação estrita de subordinação entre os delitos.

Assim, não se perde de vista que remanescem sérias dúvidas acerca do nexo de dependência entre as duas condutas, de modo que, havendo indícios de que as práticas delitivas em questão ocorreram de forma independente e com desígnios autônomos, não é possível a aplicação do princípio da consunção na fase de pronúncia, dada a necessidade de revolvimento probatório, o que torna imperiosa a submissão da matéria ao c. Conselho de Sentença.

Feitos tais apontamentos, é inadmissível a pronta aplicação do princípio da consunção, de modo a conservar incólume a pronúncia pelo crime conexo.

No que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada.

Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0077704-53.2016.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, data em 20/08/2019, publicado em 23/08/2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito de Alessandro Gonçalves Alecrim e Uanderson Gonçalves Alecrim, para manter inalterada a sentença de pronúncia.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026